Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719833-22.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ORLANDO SANTOS DA COSTA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE ORLANDO SANTOS DA COSTA, contra o acórdão n. 1909491, exarado sob o ID 63426989, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 63470122, o embargante sustenta omissão no tocante ao não arbitramento dos honorários advocatícios. Ao final, postula a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 15:17:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora